Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727321-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIZA ELIZA CAMPOS DE SOUZA AGRAVADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Moniza Eliza Campos de Souza contra a decisão de indeferimento da medida de urgência, prolatada pelo e. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos 0724329-26.2024 (“ação anulatória de garantia real ou da execução extrajudicial de imóvel com pedido de tutela de urgência”). A demanda originária foi ajuizada em 17 de junho de 2024, sob o principal fundamento de que a devedora “não foi intimada pessoalmente para purgar à mora [...] logo, desconhecia completamente a existência da mencionada execução, bem como dos riscos de eventualmente perder seu único imóvel, local onde reside com sua família”, e que somente teria tomado conhecimento do leilão por intermédio de terceiros. O agravo foi recebido com efeito suspensivo, em 8 de julho de 2024, por considerar que não estaria satisfatoriamente comprovada a intimação da devedora/recorrente para purgar a mora, com base nos documentos colacionados até aquele momento. Em 15 de julho de 2024, a parte agravada/credora (Capitaliza Empresa Simples de Crédito) interpôs agravo interno, com pedido de reconsideração quanto ao deferimento do efeito suspensivo em favor da agravante/devedora. O credor sustenta a regularidade da intimação para purgar a mora e alega que a devedora teria ocultado deliberadamente os documentos referentes à sua intimação pessoal. Argumenta que “em face da inadimplência da Autora a empresa ré – Capitaliza apresentou junto ao Cartório do 3o CRI -DF o requerimento de intimação para purgação da mora (id Num. 61095997 - Pág. 40). Essa informação a autora prestou ao juiz. Porém daí em diante omite o restante do procedimento para dar a impressão de que não foi intimada”. Acresce que o “tabelião do 3o CRI determinou a notificação da Autora para purgar a mora, tudo nos termos do artigo 26 da Lei 9514/97, via o 4o Ofício de Notas Notificação Extrajudicial registrada sob o número 00106686 do dia 13.03.2023”, e que “após decurso do prazo para purgar a mora foi então consolidada a propriedade e contratado o Leiloeiro Paulo Henrique de Almeida Tolentino para realização dos certames [...] o leiloeiro designado cumpriu com a obrigação de promover a intimação sobre o leilão. A primeira providência foi via notificação extrajudicial agora via Cartório do 1o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos de Brasília” (id 61563830). Intimada duas vezes para se manifestar acerca dos novos documentos e para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ids 61610607 e 63080350), a parte devedora não se manifestou (ids 62406620 e 63504522). Pois bem. Em juízo de retratação, hei por bem indeferir a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para, desse modo, restabelecer os efeitos do indeferimento da tutela de urgência pelo e. Juízo de origem, dado que não se constata vício procedimental especificamente em relação à intimação para purgação da mora e para o leilão extrajudicial do imóvel. Em relação à alienação fiduciária de bem imóvel prevalece que vencida e não paga a dívida, e desde de que o devedor seja constituído em mora, será consolidada a propriedade do imóvel em nome do fiduciário (Lei 9.514/1997, art. 26). A referida intimação deverá ser efetuada pessoalmente, com a finalidade de cientificar a parte devedora acerca da consolidação da propriedade ao patrimônio do credor, e da realização de leilão para alienação do bem (Lei 9.514/1997, art. 26, § 3o). No caso concreto, a certidão de ônus (id 200550587, autos de origem) demonstra a consolidação da propriedade fiduciária em favor da Capitaliza Empresa Simples de Crédito, em 23.5.2024, por não ter sido purgada a mora no prazo legal. E em análise aos documentos colacionados pelo credor (Capitaliza Empresa Simples de Crédito), constata-se que: (a) a devedora foi intimada pessoalmente para purgar a mora, bem como assinou a notificação, conforme certificado pelo tabelião do 3o Ofício de Registro de Imóveis em 19.04.2024 (id 61563830, p. 4 e id 61563833, pgs. 17 e 42); (b) a notificação foi expedida pelo 4o Ofício de Notas Notificação Extrajudicial e registrada sob o número 00106686 (id 61563830, p. 4); (c) também foi expedida intimação acerca da realização do leilão extrajudicial (notificação de no 01035477 e carta registrada para o endereço do contrato, através do rastreador BR 628 696 888 BR), após a consolidação da propriedade fiduciária, em 29.5.2024 (id 61563838); (d) a carta foi enviada para o endereço constante no contrato por três vezes, mas a devedora teria recusado o seu recebimento, conforme informação dos Correios (id 61563838, p. 5); (e) foi publicado “edital de leilão extrajudicial” (e enviado ao e-mail da devedora – id 61563830, p. 8) por três vezes no Jornal de Brasília (jornal de grande circulação) nas edições de 5.6.2024, 7.6.2024 e 10.6.2024, sendo concluídas as providências exigidas para atestar a regularidade da intimação (ids 61563830, p. 8 e 61563838). Das evidências catalogadas em sede de agravo interno estaria satisfatoriamente comprovada a efetiva intimação da parte devedora (Moniza Eliza Campos), seja para a purgação da mora, seja para ciência do leilão extrajudicial, segundo consta nos documentos apresentados (notificações extrajudiciais, carta registrada, edital de leilão extrajudicial e publicações em jornais de grande circulação); porquanto impositiva a manutenção do regular prosseguimento das medidas executórias. Sobre o tema, colaciono entendimento desta 2a Turma Cível: CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. CITAÇÃO. PURGA DA MORA. INEXISTÊNCIA. PERSISTÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, indeferitória de pedido de tutela de urgência, no qual se buscava proibir a agravada de deflagrar qualquer medida constritiva sobre o imóvel em desfavor da autora até o término da presente ação. 1.1. Nesta via recursal, a parte agravante pugna pela suspensão de todos os efeitos do leilão do imóvel objeto dos autos, com a vedação da imissão na posse pelo arrematante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Alega vício no procedimento do leilão extrajudicial ante a ausência de citação pessoal da devedora. 2. O §4o do art. 26 da Lei no 9.514/97 prevê a possibilidade de citação por edital quando a parte intimada se encontrar "em local ignorado, incerto ou inacessível". 2.1. A jurisprudência desta Corte entende ser válida citação por edital quando resta frustrada prévia tentativa de intimação pessoal do devedor não exclusivamente feita por carta, mas por diligências no local em que deveria residir e ainda assim não encontrado. 2.2. Veja: "(...) 4. Não padece de nulidade o leilão extrajudicial, realizado pela instituição financeira credora do financiamento imobiliário, com cláusula de alienação, quando esta, após três tentativas presenciais, promove a intimação por edital, para cumprir a formalidade legal. (...)" (20150710044413APC, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 24/11/2016). 2.3. No caso dos autos, há notícia de que antes da notificação por edital, os devedores foram procurados por 3 dias diferentes e não localizados nos endereços fornecidos, presumindo a lei, neste caso, ocultação, autorizando a notificação por meio de edital. Foram enviados telegramas ao endereço da agravante comunicando tanto as tentativas frustradas de notificação pessoal como também a notificação por edital. 3. Agravo de instrumento improvido. (acórdão 1884525, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 17.7.2024). No mais, a alegação do imóvel dado em garantia se tratar de bem impenhorável, além denotar circunstância que não seria oponível ao credor, configura matéria a ser devidamente debatida e esclarecida na origem, uma vez que tal circunstância não teria sido analisada pela decisão impugnada (id 61096000), sob pena de supressão de instância e de imiscuir no próprio mérito da demanda originária. Em juízo de retratação (agravo interno de Capitaliza Empresa Simples de Crédito), indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por Moniza Eliza Campos. Restabelecidos os efeitos da decisão originária de indeferimento do “pedido de suspensão ou cancelamento, seja do processo de execução, seja do leilão, pois a prova trazida aos autos, até o momento, demonstra que a empresa de crédito requereu a intimação da autora para a purga da mora, id 200550591 - Pág. 5 e para tomar conhecimento do leilão, id 200550591” (id 61096000). Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento (agravo interno e agravo de instrumento). Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator